Tribunal: TJDFT
Processo: 0744532-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 286 do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (inc. II).
2. No caso, o juízo da Vara Cível de Ceilândia declinou da competência em favor da Vara Cível do Guará, tendo em vista ação anterior ajuizada que fora extinta sem resolução do mérito. Acontece que, entre a distribuição da pretérita ação e a presente, o autor mudou seu domicílio do Guará para Ceilândia, de modo que eventual distribuição da ação mais recente junto à Circunscrição do Guará implicaria escolha aleatória de foro, uma vez que o réu, pessoa jurídica, têm sede na Asa Norte, Brasília/DF, região abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília.
2.1. Como não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa, considerando que nenhuma das partes têm endereço no Guará/DF, nada justifica direcionar a demanda a esse juízo por prevenção.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, provido.